Tribunal: TJSP
Processo: 2003356-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória e repetição de indébito. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que cessem os descontos impugnados na inicial até o julgamento final da demanda. Inconformismo. Sentença proferida nos autos originários. Perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo".